Tribunal: CARF
Processo: 10880.907703/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907703/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.077 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Recorrente
CRISMAC INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificada a existência
de crédito com a análise dos documentos juntados pela Recorrente. Posteriormente, seja a
Recorrente intimada para se manifestar. Transcorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão no 16-39.186 da
11o Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, aqui Recorrente.
Recapitulando os fatos, a fim de compensar débito de COFINS para o período de
apuração de outubro/2003 com crédito oriundo de pagamento indevido/a maior de COFINS
mediante DARF que a Recorrente transmitiu a DCOMP no 07103.63101.031203.1.3.04-0990.
Ato seguinte, foi emitido Despacho Decisório não homologando a compensação
declarada, porque o crédito pleiteado já teria sido utilizado para quitação de débitos da
Recorrente.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade informando
inexistência do débito exigido no Despacho Decisório, porque pago via DCOMP juntando, para
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907703/2008-11
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907703/2008-11

tanto, além do instrumento de representação, cópias dos DARF ́s, do PER/DCOMP, das DCTF ́s
original e retificadora para o 4o Trimestres de 2003 e a DIPJ.
Após análise dos autos pela 11a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos,
foi julgado improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Data do fato gerador:
15/10/2003 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. DCTF.
ERRO DE PREENCHIMENTO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea, com vistas a comprovar a existência de crédito proveniente de recolhimento
indevido ou a maior, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
conseqüência, a nãohomologação da compensação declarada, em face da
impossibilidade da Autoridade Administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
Considerase confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constituem elementos de prova
suficientes, para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos constantes da
DCTF, as informações declaradas pelo Contribuinte por meio da DIPJ Declaração de
Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica, quando desacompanhadas dos
documentos e demonstrativos contábeis aptos a lhe dar sustentação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Quando intimada do referido acórdão em 17/05/2013, a Recorrente interpôs
recurso administrativo voluntário protocolado em 17/06/2013, suscitando juntada de
documentação complementar, em razão de serem insuficientes os documentos anteriormente
apresentados, como consignado no acórdão recorrido.
Oportunamente apresentou registros de apuração e saída do IPI, DCTF (original e
retificadora), apuração Pis/Pasep e Cofins, comprovantes de pagamento, livro razão e livro
diário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Antes de mais nada, observo que a questão gira em torno do instituto da Verdade
Material, porquanto envolto da possibilidade de aceite de novos elementos probatórios em sede
recursal.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907703/2008-11

Isso porque, segundo consignado no acórdão recorrido à DCTF retificadora tem
validade desde que acompanhada dos documentos contábil e fiscal do contribuinte1, o que
ensejou na apresentação pela Recorrente de documentação complementar na fase recursal.
Transcrevo trecho do acórdão recorrido:

[...] omissis.

De fato, acertada a afirmativa do Relator em torno da DCTF por se tratar de
confissão de dívida, é de responsabilidade exclusiva do contribuinte apontar os dados corretos e
fazendo prova via documentação contábil e fiscal.
Por outro lado, entendo que a Recorrente acreditou estar provando o seu direito
creditório colacionando a manifestação de inconformidade apenas os DARF ́s, o PER/DCOMP,
às DCTF ́s original e retificadora para o 4o Trimestre de 2003 e a DIPJ, para atendimento do seu
ônus, consoante previsão expressão na legislação vigente a saber Art. 373 do CPC e Art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

1 CTN. Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou
outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907703/2008-11

Segundo o Princípio da Verdade Material, está precluso o direito do contribuinte
para inserir novas provas na fase recursal, porque a oportunidade de produção de provas pelo
contribuinte é em momento pretérito, segundo previsão expressa nos artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972, a saber:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Entretanto, entendo que a dilação probatória tardia não é absoluta, explico.
O Princípio da Verdade Material tem o intuito de esclarecer os fatos deduzidos
pelo contribuinte, buscando garantir a legalidade da tributação.
Diante disso, entendo ser possível relativizar a sua aplicação para proteger a
ampla defesa e o contraditório em favor do contribuinte, assim como a manutenção de alguns
princípios basilares do direito, a saber economia processual e formalismo moderado.
Significa que quando há dúvidas em torno do direito creditório, se a
Administração Fiscal com o mínimo de provas ofertadas pelo contribuinte, vem, ainda na esfera
administrativa, buscar a verdade, afasta eventual embate no judiciário.
No caso ora em análise, além dos documentos já juntados na primeira
oportunidade de defesa pela Recorrente, agora na fase recursal foi juntado documentário
complementar, sendo eles registros de apuração e saída do IPI, DCTF, apuração Pis/Pasep e
Cofins, comprovantes de pagamento, livro razão e livros diário.
Logo, desconsiderar tais provas ocasiona nítido desrespeito ao contraditório e a
ampla defesa, bem como a busca pela verdade, ainda mais quando as informações lançadas na
DCTF retificadora são localizadas na DIPJ e também em outro elementos trazidos pela
Recorrente.
Corroborando cito trecho do Parecer Normativo Socit no 2/2015 que prevê,
inclusive, possibilidade de diligência pela DRF quando juntado pelo contribuinte DCTF
retificadora após despacho decisório para verificação das informações prestadas:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907703/2008-11

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF.
Não foi outro o entendimento que já esposei até a presente data que vai ao
encontro com julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a saber:
Processo 10880.916392/2008-81,
[...] omissis;
Compulsando se os autos verifica se que o pedido de compensação do recorrente foi
indeferido, por meio de despacho decisório eletrônico, número de rastreamento
783788361, em decorrência da inexistência de crédito.
O acórdão recorrido, corretamente, manteve o indeferimento do pedido de compensação
sob o argumento de o interessado não haver apresentado qualquer elemento
contábilfiscal que demonstrasse o alegado pagamento a maior ou indevido e, deste
modo, não ter comprovado a liquidez e certeza do crédito informado na DComp em
questão.
Portanto, o fundamento da decisão recorrida foi a falta de apresentação de
documentação probante satisfatória (escrituração contábilfiscal) que corroborasse as
informações apresentadas, notadamente, na DCTF retificadora.
O interessado, quando da apresentação do recurso voluntário, aduz que "não se
conformando com o Acórdão 1642.311 11 a Turma da DRJ/SP1 Processo
10880.916.392/200881 vêm, respeitosamente, no prazo legal, esclarecer e comprovar
com documentos legais, por meio da apresentação da escrituração contábil do período,
lançamento Diário, o Razão, parte da DIPJ ano calendário 2003, a planilha de cálculo da
COFINS do período em discussão e a planilha de demonstração de pagamentos e
compensações dos impostos, demonstrando a origem do crédito para as compensações
na DCOMP no 37372.96035.130204.1.3.045085" e que no seu entender é suficiente para
a solução do litígio DF para compensação dos débitos informados no respectivo
Per/Dcomp.
Pois bem, é certo que é condição indispensável à compensação de tributos a liquidez e
certeza do crédito, nos termos do que dispõe o art. 170A da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional CTN),
sendo, portanto, necessária a comprovação efetiva da existência desses supostos
créditos, o que pode ser demonstrado com base na análise da documentação
contábilfiscal do contribuinte.
Deste modo, com vista a propiciar a mais ampla oportunidade para o recorrente
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, sou da opinião que o presente julgamento
deve ser convertido em diligência, por entender que a documentação carreada aos autos,
juntamente com o recurso voluntário apresentado, sinaliza com a possibilidade de acerto
quanto ao correto valor do indébito de Cofins, e, com isto, o reconhecimento da
extinção do débito tributário objeto da compensação, nos termos do inciso II do artigo
156 do CTN.
Destaco, ainda, que na decisão recorrida o indeferimento da manifestação de
inconformidade se deu, unicamente, por não comprovação dos fatos deduzidos pela Recorrente,
já que a mera retificação de DCTF não basta para demonstrar a certeza e liquidez do crédito
tributário pleiteado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.077 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.907703/2008-11

Nessa passo, que a Recorrente em seu recurso trouxe, além daqueles já trazidos na
primeira defesa apresentada, a documentação complementar sendo os registros de apuração e
saída do IPI, o registro de apuração do Pis/Pasep e da Cofins, os comprovantes de pagamento, o
livro razão e o livro diário.
Ao todo o exposto, sugiro a remessa dos autos à Unidade de Origem a fim de que
seja apreciado o documentário apresentado pela Recorrente na presente fase e, sendo necessário,
seja a Recorrente intimada para esclarecimentos e juntada de documentação complementar em
respeito ao contraditório e a ampla defesa, bem como a busca pela verdade.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da Recorrente e, após seja dado ciência de seu teor para que a Recorrente manifeste em 30
(trinta) dias.
Transcorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao CARF para julgamento do
recurso administrativo voluntário da Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital